Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO APELADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE; HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.; HOSPITAL PRONTONORTE S.A. e ARNALDO BERNARDINO ALVES (ID’s 23951331, 23951339 e 23951342), e de recurso adesivo interposto pelos Autores, MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO; WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO; N. T. M. N. e L. T. M. N., menores impúberes, representados por seu genitor W. M. N. (ID 23951337), em face de sentença (ID 23951282) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos morais, resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar os Réus, solidariamente. A Excelentíssima Presidente desta c. 3a Turma Cível designou o dia 27/10/2021, para o julgamento destes recursos, na 32a Sessão Ordinária por Videoconferência deste Colegiado (ID 29661150). O Apelante ARNALDO BERNARDINO ALVES requereu a juntada de documentos novos (ID 29449750), quais sejam: i) a decisão administrativa, proferida pelo Tribunal Regional de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, na qual a “denúncia” apresentada contra esta parte processual foi considerada improcedente (ID 29449752); e ii) a sentença absolutória, proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, nos autos da ação penal n. 0020030-62.2015.8.07.0001, que julgou o pedido da denúncia ofertada em desfavor deste Apelante (ID 29449754). Intimados a se manifestarem sobre os documentos novos, os Apelados sustentam a impossibilidade de sua juntada nesta fase recursal, “visto que violam o duplo grau de jurisdição, [pois] apenas foram acostados ao feito após a apresentação de recurso de apelação”. Por conseguinte, defendem que “sequer devem ser alvo de conhecimento por esse eg. TJDFT, uma vez que o intento é tão somente ludibriar esse Magistrado afim de adaptar o julgado ao seu particular prisma” (ID 29913433). Ademais, defendem que foi interposto recurso em face da sentença proferida pelo Juízo Criminal; bem como que ainda não foi certificado o transito em julgado daquele provimento. Outrossim, consignam “que no âmbito do citado processo administrativo do CRM não houve sequer pericia e o julgamento ocorre por médicos conhecidos do Réu Arnaldo, portanto, em total parcialidade. Já no que se refere ao citado processo penal, temos que este não abrange as condutas praticadas pelos prepostos das empresas Rés neste feito e ainda, não aprecia questões de esfera cíveis, ou seja, em nada altera o deslinde deste presente processo, o qual tem como objeto muito mais amplo e com outros Réus”. Compulsando os autos da ação penal supra, constata-se que a ora Apelada MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO foi admitida como assistente de acusação; bem como interpôs apelação em face daquela sentença, a qual pende de distribuição e julgamento, na medida em que ainda flui o prazo para a apresentação de contrarrazões (ID’s 45532374 e 10345619, da ação penal). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que a juntada de documentos novos, mesmo na fase recursal, é, em regra, admissível, nos termos do art. 435, caput, do CPC. Assim, conforme o parágrafo único (última parte) deste artigo, incumbirá “ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte [que promove a juntada] de acordo com” a boa-fé processual (CPC, Art. 5o). No caso em tela, verifica-se que a decisão administrativa foi proferida em 15/06/2021; bem como que foi requerida e recebida cópia integral do procedimento correlato no dia 24 daquele mês. Mutatis mutandis, constata-se que a sentença foi proferida pelo Juízo Criminal em 08/09/2021. Por conseguinte, constata-se que o Apelante Arnaldo somente teve acesso àquela decisão administrativa e à sentença quando o feito já estava nesta instância recursal. Destaque-se, ainda, que a sentença foi proferida pelo Juízo Criminal antes deste relator apresentar (13/09/2021) os autos à Excelentíssima Presidente desta c. 3a Turma Cível; bem como da designação por Sua Excelência (05/10/2021) para que os recursos fossem pautados para julgamento na 32a Sessão Ordinária por Videoconferência deste Colegiado (ID 29661150). Portanto, verifica-se que a juntada de ambos os documentos novos deve ser deferida, pois se destinam a contrapor “aos [fatos] que foram produzidos nos autos [e somente acessíveis e disponíveis a este Apelante] após esses atos”, ou seja, nesta fase recursal, nos termos do art. 425, caput e parágrafo único, do CPC. Por outro lado, reitera-se que estamos em sede de ação indenizatória por danos morais. Destaque-se, assim, que a verificação da existência do dever ou não de indenizar dos Réus necessita da apreciação das suas responsabilidades civis, seja através da subsunção dos aludidos dano, nexo causal, conduta e eventual elemento subjetivo (quando cabível), com fundamento no silogismo da interpretação sistêmica e conjunta dos arts. 186, 188 e 927, todos do Código Civil e/ou do art. 14 do CDC. Por conseguinte, conquanto “a responsabilidade civil [seja] independente da criminal, não se [poderá] questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”, de acordo com o art. 935 do Código Civil. Portanto, no caso em tela, estes possíveis efeitos da decisão de mérito, proferida pelo Juízo Criminal, que vier a transitar em julgado, poderão afetar, em tese, a responsabilidade civil, somente, do Apelante ARNALDO BERNARDINO ALVES. É que na ação penal de autos n. 0020030-62.2015.8.07.0001 foi julgado pedido de condenação desta parte processual, requerido em denuncia, na qual o Ministério Público imputou-lhe o cometimento das condutas descritas nos tipos penais previstos no “art. 121, §§ 3o e 4o e art. 171, § 4o, ambos do Código Penal, consistente na violação das regras técnicas de sua profissão e o dever jurídico de cuidado e proteção que a condição de médico lhe impunha, durante a realização de cirurgia que, por erro médico, causou lesão ao ureter da paciente Maria das Dores Silva, em 2015” (ID 45532349, dos autos da ação penal). Por conseguinte, constata-se que a autoria e materialidade correlatas ao dano moral coadunam-se com aquelas apreciadas pelo Juízo Criminal. Por outro lado, maior valoração não merece a decisão administrativa proferida pelo CRM/DF, pois inexiste previsão legal de decisão administrativa repercutir na judicial, ressalvada a formação do conjunto probatório. Assim, a fim de evitar eventuais nulidades nesta ação indenizatória, impende que se comunique à Excelentíssima Presidente deste Colegiado, a fim de que, acaso julgue adequado, retire o feito de pauta para julgamento, de acordo com o art. 95 (última parte) do Regimento Interno deste Tribunal; bem como a suspensão do trâmite processual, até a resolução do mérito da ação penal supra e o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Diante do exposto, admito a juntada dos documentos novos, requerida pelo Apelante ARNALDO BERNARDINO ALVES e determino que a Secretaria desta c. 3a Turma Cível comunique à Excelentíssima Presidente deste Colegiado a necessidade destes recursos serem retirados da pauta da 32a Sessão Ordinária por Videoconferência deste Colegiado (ID 29661150), acaso Sua Excelência julgue adequado. Por fim, determino a suspensão do trâmite processual, até a resolução do mérito da ação penal de autos n. 0020030-62.2015.8.07.0001 e o trânsito em julgado da sentença retro, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Após este trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para a aferição da eventual necessidade de alteração de voto, nos termos do art. 941, § 1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2021 12:05:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador